Tribunal: TJMT
Processo: 1017037-53.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017037-53.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: WILLIAN ASSUNÇÃO BARBOSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 54157984) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 52031987):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELANTE/AGRAVADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - NECESSÁRIA FACE A CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o DO NCPC – DECISÃO MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS– APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.
- Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação.
-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC”. (N.U 1017037-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno, interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, manteve a decisão monocrática de id 46558454, proferida na Apelação 1017037-53.2019.8.11.0041, manejada em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por WILLIAN ASSUNÇÃO BARBOSA, a qual deu parcial provimento ao apelo do autor, para majorar a condenação de honorários sucumbenciais de forma equitativa, fixando-os em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), tendo sopesado neste valor o direito a honorários recursais.
A Recorrente alega que “(...) a parte recorrida ajuizou uma ação de cobrança de seguro DPVAT com a intenção de receber a quantia líquida e certa de R$ 13.500 ,00 em virtude de sua invalidez permanente derivada de um acidente automobilístico em que se envolveu em 12/05/2017. Recebida e processada a ação, restou, após contestação e perícia, a condenação da requerida a pagar a indenização no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)”. (id 54157984 - p. 3)
Sustenta que em razão de os honorários advocatícios terem sido arbitrados no valor equitativo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), “(...) apelou, tendo em vista que a verba honorária foi estabelecida de forma desarrazoada, porém, conforme se vê do acórdão, o TJ/MT manteve aquela decisão e ainda majorou os honorários da lide para R$ 1.700,00”. (id 54157984 - p. 4)
Suscita violação ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária e sua aplicação só dever ser realizada nos casos em que não se enquadrarem na regra anterior.
Recurso tempestivo (id 54195995).
Contrarrazões no id 54805475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Recorrente, a partir da provável ofensa ao artigo 85 § 2o, do Código Processo Civil, sustenta que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII